Tribunal: STF
Processo: RE 1367263
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS), PARA EFEITO DE ANULAÇÃO DE EXIGÊNCIA FISCAL. OPERAÇÃO ADVINDA DE OUTRO ESTADO FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RE 628.075, TEMA N. 490/RG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL. EFICÁCIA EX NUNC. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DAS RELAÇÕES JÁ CONSTITUÍDAS. 



    1. O Supremo, no julgamento do RE 628.075, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 490/RG, fixou a seguinte tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.” 



    2. À decisão formalizada pelo Supremo no Tema n. 490 do repertório de repercussão geral foi conferida eficácia prospectiva, preservados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas.



    3. A decisão do Colegiado de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, na modulação conferida ao Tema n. 490/RG, quanto à preservação das relações jurídicas, como nas hipóteses de existência de lançamento tributário antes efetuado pelo Estado de destino. 



    3. Agravo interno desprovido.